Tribunal: STF
Processo: HC 180111
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaguariúna/SP, no processo nº 0005169-31.2015.8.26.0296, no ato de recebimento da denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 29 de junho de 2017, ante o alegado cometimento das infrações previstas nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e 125 (provocar aborto) do Código Penal. Destacou os contornos do delito – praticado contra a própria mulher, grávida de 7 meses, por meio de asfixia, utilizando-se de um cabo de computador, após discussão em razão de vídeo íntimo veiculado pela internet, no que revelada traição conjugal. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, aludindo à periculosidade do paciente, aos contornos e à gravidade do crime, ao risco de reiteração delitiva e de intimidação de testemunhas. 
    Em 15 de janeiro de 2019, após redistribuição, considerada competência alusiva a crimes dolosos contra a vida, o Juízo da Primeira Vara de Jaguariúna/SP não acolheu pedido de revogação da custódia, ressaltando persistirem os motivos que a ensejaram. Reportou-se ao conteúdo da peça acusatória, no que o paciente, após a suposta prática do delito, teria manipulado o local dos fatos para que as autoridades acreditassem que a vítima havia cometido suicídio, dissimulando a cena do crime, com a intenção de prejudicar a elucidação dos fatos. Referiu-se à inadmissão, pela Primeira Turma do Supremo, do habeas corpus nº 146.457, no que revogada a medida acauteladora implementada nesse processo. 
    Em 9 de outubro de 2019, pronunciou o paciente em virtude dos mencionados delitos. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a necessidade da prisão. Frisou encontrar-se foragido. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 506.986/SP, inadmitido pelo Relator. Formalizado agravo, a Quinta Turma desproveu-o. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência da fundamentação dos atos que implicaram a custódia, tendo-os como lastreados na gravidade abstrata do delito. Aduzem ausentes os requisitos da prisão provisória, apontando ter ocorrido o fato no ano de 2015. Salientam as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Destacam a viabilidade de imposição de cautelar diversa. Frisam haver sido o paciente colocado em liberdade, em 24 de agosto de 2017, por meio de medida acauteladora implementada por Vossa Excelência no habeas de nº 146.457. Ressaltam a revogação da liminar, em 27 de novembro seguinte, quando da análise do mérito do processo pelo Colegiado, no que inadmitida a impetração. Sublinham ter permanecido, nesse período, atendendo aos chamados judiciais, sem que tenha dado motivo que justifique o retorno ao estabelecimento prisional.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva, com a expedição do contramandado de prisão. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Este habeas foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 146.457, no qual Vossa Excelência, em 24 de agosto de 2017, implementou medida acauteladora para afastar a custódia provisória do paciente. A Primeira Turma, em 27 de novembro seguinte, inadmitiu a impetração, revogando a liminar deferida. Não há notícia de o paciente haver retornado à prisão após o julgamento desse processo. 
    No Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça, verificou-se pendente de cumprimento aquele expedido contra o paciente. 
    Consulta ao sítio do Tribunal estadual revelou o desprovimento, em 6 de fevereiro último, do recurso em sentido estrito formalizado pela defesa. O acórdão foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça em 13 seguinte. 
    A etapa é de exame da medida acauteladora. 
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, fez ver a indispensabilidade da prisão. Ao fazê-lo, aludiu ao contexto delitivo – praticado contra a própria mulher, grávida de 7 meses, por meio de asfixia, utilizando-se de um cabo de computador, após discussão em razão de vídeo íntimo veiculado pela internet, no que revelada traição conjugal. Ao indeferir pedido de revogação da custódia, frisou haver manipulado a cena do crime, com a intenção de prejudicar a elucidação dos fatos, no que simulado o cometimento de suicídio. Na sentença de pronúncia, em 9 de outubro de 2019, assentou hígidos os fundamentos da custódia. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator